Tribunal: TJES
Processo: 5000233-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000233-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBSON MENDES NEVES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo de instrumento nº

5000233-44.2022.8.08.0000

Embargante: Robson Mendes Neves

Embargado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento outrora apresentado, em virtude da manifesta inadmissibilidade por desafiar ato judicial irrecorrível.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão quanto ao enfrentamento dos argumentos apresentados, pugnando ainda pelo prequestionamento numérico de diversos dispositivos legais, a fim de propiciar a interposição de recursos aos tribunais superiores.

O embargado ofertou suas contrarrazões, pela incolumidade do acórdão.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 02/08/2022 - Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: " Acompanho a e. Relatora."

VOTO VENCEDOR

VOTO

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. IMPULSO OFICIAL. ATO NÃO RECORRÍVEL. RECURSO NÃO ADMITIDO. ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO INTERNO. IMPROVIDO.

1. No caso concreto, a inadmissibilidade do agravo de instrumento se demonstrou evidente, uma vez que se volta contra ato judicial sem cunho decisório, isto é, com natureza de despacho, já que o magistrado singular limitou-se a determinar a intimação da parte para o pagamento de custas processuais, cuja condenação restou fixada na sentença terminativa.

2. Colhe-se da jurisprudência que “
Limitando-se o pronunciamento judicial contra o qual se insurge a parte agravante à mera intimação para pagamento das custas finais e demais despesas processuais, sem qualquer conteúdo decisório, reputa-se irrecorrível o ato judicial. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.21.142938-6/002, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2021, publicação da súmula em 11/11/2021).

3. Agravo interno conhecido, mas não provido.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Não fosse suficiente, exsurge com clarividência que o embargante busca pela via imprópria atacar suposto
error in judicando
do acórdão embargado. Todavia, olvida o embargante que, a teor da jurisprudência consolidada do STJ, este vetor recursal é inservível para atacar eventual erro de julgamento (
error in judicando
), confira-se:

“
[...] IV. As hipóteses de cabimento dos Declaratórios estão atreladas ao saneamento de questão formal, cujo rol está previamente contido no art. 1.022 do CPC/2015,
não cabendo o meio escolhido para corrigir eventual error in judicando
. Com efeito, na forma da jurisprudência, "
O recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento
, ainda que demonstrado, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC).
Nesse sentido: EDcl nos EDcl no REsp 1.109.298/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.11.2013; EDcl no AgRg nos EAg 1.118.017/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 14/5/2012; EDcl no AgRg nos EAg 1.229.612/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 13/6/2012; e EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 1º/8/2011.
Considerando, destarte, o desiderato revelado de atribuir caráter infringente aos presentes aclaratórios em decorrência de alegado erro de julgamento, sem a comprovação de omissão ou contradição, merecem rejeição os Embargos de Declaração
" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 705.844/SP, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/05/2016). Em igual sentido: STJ, EDcl nos Edcl no Resp 430.903/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2015; AgRg no REsp 1.267.296/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe de 26/05/2015; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/02/2016.[...]” (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 22/08/2016)

Aliás, o embargante ainda desconsidera que a iterativa jurisprudência deste sodalício proclama que: “[...]
Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que,
ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Afinal, a omissão acerca dos dispositivos invocados pelo embargante não existe, notadamente porque o STJ orienta que: “[...]
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Isso porque, este órgão fracionário se pronunciou expressamente sobre a insurgência manejada pelo embargante, inclusive invocando precedente do STJ no sentido de que
“
[...] 2. As decisões proferidas em liquidação ou cumprimento de sentença, execução e inventário, são impugnáveis por agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do NCPC). 3.
Com o advento do Novo Código de Processo Civil, o início da fase de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa passou a depender de provocação do credor.
Assim, a intimação do devedor para pagamento é consectário legal do requerimento, e, portanto, irrecorrível, por se tratar de mero despacho de expediente, pois o juiz simplesmente cumpre o procedimento determinado pelo Código de Processo Civil (art. 523 do NCPC), impulsionando o processo
.
[...]”
(REsp 1837211/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 11/03/2021)”

Some-se a isso, que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados pelo embargante (artigos 502, 503, 505, 507, 508, 290, do CPC e art. 5º, inciso II, da CF), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC/2015.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.

3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

4. Embargos Declaratórios rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.